Tribunal: TJMT
Processo: 1019071-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019071-56.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2)
EMBARGADOS: ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2)
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento.
Os embargantes aduzem que “(1) não se analisou que o contrato não versa aquisição dos imóveis, (2) não se analisou que ele não tem validade alguma, como argumentado no agravo, (3) não se analisou que a firma reconhecida nem é do cedente, mas de terceiro estranho aos fatos. O exame superficial bastaria para afastar a validade do suposto contrato”.
Declaram que “Há ainda um aspecto novo. Com a vista do processo anterior n. 24295- 64.2013.811.0002, código 327973 (cópia em anexo), que estava arquivado, percebe-se que, realmente, a assinatura no contrato certamente não é de Cícero Inácio. A uma, a complexa assinatura do contrato é muito diferente da assinatura simples constante no mandado de citação recebido (parte 2, p. 9), no documento de identificação (parte 3, p. 9) e na declaração de hipossuficiência (parte 3, p. 13). A duas, mais incompatível ainda com a assinatura por digital realizada na ata de audiência de justificação (parte 2, p. 32/33), geralmente empregada por pessoas com dificuldade de escrita, o que não é o caso da assinatura do pretenso contrato”.
Descrevem que “(4) não analisou que a extinção sem mérito da demanda anterior não repercutiu a ninguém, mas foi precedida de liminar favorável aos ora agravantes, de modo que qualquer posse dos agravados seria contrária à própria decisão judicial. Assim, (5) também não analisou que a posse de má-fé e injusta não permite proteção possessória”.
Em suma, requerem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (id. 108465495).
É a síntese.
Decido.
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Cumpre registrar, ainda, que “O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.” (ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).
Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:
“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora